Tribunal: TJSP
Processo: 1069894-74.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Manutenção indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, após a quitação da dívida. Ofensa moral caracterizada, máxime diante da ausência de outras negativações. Desnecessidade de comprovação de repercussão lesiva. Indenização devida. Valor fixado em patamar que não atende aos propósitos da reparação, sendo o caso de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Manutenção indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, após a quitação da dívida. Ofensa moral caracterizada, máxime diante da ausência de outras negativações. Desnecessidade de comprovação de repercussão lesiva. Indenização devida. Valor fixado em patamar que não atende aos propósitos da reparação, sendo o caso de redução. Arbitramento do quantum indenizatório inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do STJ. Recurso do autor desprovido e parcialmente provido o da ré.